Tribunal: TJES
Processo: 5000407-89.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-89.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: SAMUEL SOARES CONCEICAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento às apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares, reformando a sentença para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida e aplicação do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios, diante da alegada resistência processual dos entes públicos; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do STF no julgamento do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de resistência processual, consignando que as manifestações dos entes públicos limitaram-se a questões formais, sem impugnação ao mérito do pedido, inexistindo pretensão resistida.
5.
A apresentação de contestação restrita a aspectos formais, desacompanhada de negativa administrativa ou oposição ao pedido principal, não atrai a incidência do princípio da sucumbência, prevalecendo o princípio da causalidade.
6.
A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7.
Não há omissão quanto ao Tema 1002 do STF, uma vez que o acórdão embargado fez expressa referência ao referido tema, afastando sua aplicação ao caso concreto por fundamento diverso, consistente na ausência de causalidade para a condenação em honorários.
8.
Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado pela via aclaratória, conforme orientação consolidada da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
11.
A apresentação de defesa limitada a questões formais, sem impugnação ao mérito e sem negativa administrativa prévia, não caracteriza pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.
12.
A inexistência de omissão quanto à aplicação de tema de repercussão geral afasta o cabimento de embargos declaratórios quando o acórdão adota fundamento jurídico diverso, de forma expressa e motivada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1º; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000407-89.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: SAMUEL SOARES CONCEIÇÃO (representado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 16261292) opostos por
SAMUEL SOARES CONCEIÇÃO, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
em face do v. Acórdão (evento 15884083) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,

deu provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, reformando a sentença de piso para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão e contradição. Alega, em síntese, que houve resistência processual por parte dos entes públicos, consubstanciada na apresentação de contestação com preliminares (incompetência, valor da causa, etc.), o que, por si só, angularizaria a relação processual e atrairia a incidência do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC). Sustenta, ainda, que a decisão teria sido omissa quanto à aplicação do Tema 1002 do STF e que a ausência de negativa administrativa não afastaria a causalidade, dada a omissão estatal em fornecer o tratamento de saúde. Busca, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação em honorários.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
constata-se que não há qualquer omissão quanto à análise da resistência processual ou contradição em seus termos. O voto condutor enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara que
"as manifestações processuais dos entes públicos limitaram-se a questões formais, como valor da causa e competência, sem oposição ao pedido de internação, revelando que não houve pretensão resistida"
. O julgado foi enfático ao assentar a premissa de que a apresentação de defesa restrita a aspectos formais, desacompanhada de impugnação ao mérito e de prévia negativa administrativa, não tem o condão de atrair a sucumbência, prevalecendo,
in casu
, o princípio da causalidade. A discordância da parte com o fundamento adotado — ou seja, se a contestação processual gera ou não honorários — não traduz omissão ou contradição, mas apenas seu inconformismo com o juízo de valor realizado pelo Colegiado.

A
demais, não há que se falar em omissão quanto ao Tema 1002 do STF. A decisão recorrida expressamente citou o referido tema para afastar a tese de confusão entre Estado e Defensoria, mas concluiu que os honorários não eram devidos por outro fundamento: a ausência de causalidade. Não há, portanto, lacuna a ser preenchida, mas sim uma interpretação jurídica que, embora contrária aos interesses do embargante, encontra-se devidamente fundamentada.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.